Tribunal: TJBA
Processo: 0097935-18.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0097935-18.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO Advogado(s): ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ENFRENTAMENTO IMPLÍCITO DA QUESTÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEGITIMIDADE DO ENTE PÚBLICO EM RAZÃO DE SUA ATUAÇÃO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE ORDEM JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que deu provimento à Apelação para anular a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução de honorários advocatícios contratuais decorrentes de serviços prestados perante o Tribunal de Contas do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia; (ii) estabelecer se é possível suscitar em embargos de declaração matéria não arguida anteriormente nas contrarrazões à Apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 4. A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo julgador. 5. Todavia, a alegação de matéria de ordem pública em sede de embargos de declaração não dispensa a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 6. No caso concreto, não se verifica omissão, uma vez que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive no que concerne à legitimidade do ente público, ainda que de forma implícita. 7. O acórdão reconheceu sua legitimidade passiva por determinar o prosseguimento da execução de honorários advocatícios contratuais em face do Estado da Bahia, considerando sua atuação na operacionalização dos descontos e repasses decorrentes de ordem judicial. 8. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e introduzir fundamentação voltada à extinção do feito, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. 9. Ainda que se alegue a natureza de ordem pública da matéria, não há vício a ser sanado, razão pela qual os embargos não merecem acolhimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não admitem inovação recursal mediante suscitação de matéria não arguida anteriormente. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes ao julgamento. 3. O ente público responsável pela operacionalização de retenção judicial de honorários possui legitimidade passiva para integrar a execução correspondente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 937. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no caso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 0097935-18.2006.8.05.0001, embargante ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.